Tribunal: TJBA
Processo: 8009266-02.2024.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8009266-02.2024.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: TANIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
INSURGENTE DENUNCIADA POR TER TENTADO CEIFAR A VIDA DA SUPOSTA AMANTE DE SEU ESPOSO. CONDUTA PRATICADA MEDIANTE GOLPE COM INSTRUMENTO CORTANTE, MUNIDA DE
ANIMUS NECANDI
, POR MOTIVO FÚTIL E COM USO DE MEIO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – A QUAL NÃO VEIO A ÓBITO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DA AGENTE.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL, FACE À AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE.
STANDARD
PROBATÓRIO MINIMAMENTE RAZOÁVEL E APTO A ENSEJAR A SUBMISSÃO DA RÉ AO JULGAMENTO POPULAR. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA EFETIVAMENTE COMPROVADOS. PRESENÇA DE
ANIMUS NECANDI
QUE DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.

REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS QUE SÓ SE ADMITE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, QUANDO ESTAS SE REVELAREM MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS OU TOTALMENTE DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS FATOS, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE SOB COMENTO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Tânia dos Santos Silva, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara do Júri da Comarca de Ilhéus/Ba, Dr. Gustavo Henrique Almeida Lyra, que a pronunciou pela prática do delito insculpido nos Arts. 121, § 2º, incisos II e IV c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que na noite de 28/07/2024, a ora Recorrente, imbuída de
animus necandi
, movida por motivação fútil e empregando recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, desferiu golpe com instrumento cortante em prejuízo de Gisele Gomes de Moura. Colhe-se do caderno processual, nesse diapasão, que a vítima supostamente mantinha relacionamento amoroso com o marido da alegada autora do crime, que ao ver Gisele na garupa de uma moto, derrubou-a ao solo e começou a golpeá-la, inclusive na região torácica, bradando “ser a mulher de Wagner.” Terceiros presentes no local conseguiram imobilizar Tânia e socorrer Gisele, de modo que o intento de ceifar a vida da vítima não consumou-se.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Concluído o inquérito policial, restou ofertada e recebida a exordial acusatória, sobrevindo a instrução criminal que culminou no
decisum
de pronúncia ora combatido. Sustenta a Magistrada de piso, a esse respeito, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria restam comprovados nos autos através das provas pericial e oral. A Douta Juíza
a quo
asseverou, outrossim, que o dolo de matar deve ser examinado pelo Júri Popular, consignando, ainda, a presença de duas qualificadoras
in casu
. Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Stricto Sensu
, arguindo, em apertada síntese, a necessidade de desclassificação do delito para o crime de lesão corporal, tendo em vista a ausência do
animus necandi
na situação em espeque. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia fustigada.

4. DO PARECER MINISTERIAL.
Em sede de Parecer, o Órgão Ministerial, mediante judicioso Opinativo de lavra da Eminente Procuradora de Justiça
Marilene Pereira Mota
, pugnou pelo desprovimento do Recurso, arguindo, em resumo, que
na hipótese
sub examine

“
restaram demonstrados indícios suficientes da autoria do crime doloso contra a vida, com evidente animus necandi, pois narrado com detalhes o modus operandi utilizado pela acusada, a qual tentou ceifar a vida da vítima.” Noutra baila, afirma o
Parquet
que “somente é possível o decote de qualquer qualificadora, na fase de pronúncia, quando esta for manifestamente improcedente, o que não ocorreu no caso em tela.”

5. DA INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO.
A jurisprudência do E. STJ, sobre o tema em debate, revela-se clarividente no sentido de que “se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do
animus necandi
, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo [...].” (AgRg no HC n. 809.617/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta Turma, DJe de 25/8/2023). No caso em tela, os fatos coligidos ao caderno processual revelam-se plausíveis no sentido de que há dolo na conduta da agente em derrubar a vítima ao solo e golpeá-la na região do peito, de modo que não se pode subtrair do Tribunal do Júri a competência constitucionalmente estabelecida nessa seara.

6. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
No âmbito da Corte Infraconstitucional, é pacífico o entendimento no sentido de que as qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas, no âmbito da decisão de pronúncia, quando forem manifestamente contrárias à prova dos autos ou totalmente dissociadas da realidade fática do processo – circunstâncias que não se verificam
in casu
. Dito isto, cabe ao Conselho de Sentença aferir se, caso praticado o delito mencionado, há incidência das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

7.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8009266-02.2024.8.05.0103
, tendo como
Recorrente

Tânia dos Santos Silva
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11